Tribunal: STF
Processo: RE 295028
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
   DETENÇÃO POR EMBRIAGUEZ. MORTE POR ENFORCAMENTO. REEXAME DE 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
Impossível chegar a conclusão 
   contrária sem o reexame de prova, o que dá margem ao descabimento
   do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.